Tribunal: STF
Processo: RE 233842
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no recurso extraordinário. Gratificação de representação. Incorporação. Servidores inativos. Lei Complementar nº 406/85. Decreto nº 34.666/92. Ofensa a direito local. Súmula nº 280/STF. Precedentes. 




1. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. 




2. Agravo regimental não provido.